Tribunal: TJMT
Processo: 0041425-47.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0041425-47.2013.8.11.0041
RECORRENTE(S):ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
RECORRIDO (S): HSBC BANK BRASIL S.A.– BANCO MÚLTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado ementado no ID 5856119.
O Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 1.022, II, do CPC ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, não sendo possível, em tais hipóteses, a sua fixação por apreciação equitativa, com base no § 8o do mesmo artigo.
Recurso tempestivo (ID 8803555).
Contrarrazões (ID 10765495).
No ID 11265511, o recurso especial foi admitido.
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recurso repetitivos (Tema 1.046), consoante decisão de ID66473467.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro RAÚL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp nos 1.812.301/SC, 1.822.171/SC (Tema 1.046).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x